Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. FACULDADE DE MEDICINA. DIFERENÇA DE MENSALIDADE DE CALOUROS E VETERANOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCINDIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PODERES INSTRUTÓRIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. LEI 9.870/1999. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MELHORAMENTOS NO PROCESSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.). Necessidade de prova eminentemente documental.
2. Não basta haver relação de consumo para a inversão do ônus da prova. Apesar de decorrer de Lei, a inversão não é automática, tampouco incondicional, devendo restar preenchidos ou o requisito da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações.
3. O art. 933 do Código de Processo Civil ampliou os poderes do relator, em consonância com o modelo cooperativo previsto no atual Código de Processo Civil. A cooperação deve ocorrer não somente entre as partes, mas com o órgão julgador, a fim de obter decisão de mérito justa e efetiva, nos termos do art. 6o do mesmo Código. Da mesma forma, o juiz possui poderes instrutórios, podendo deferir ou indeferir diligências, a fim de formar seu convencimento.
4. Consoante previsão do § 3o do art. 1o da Lei no. 9.870/1999, inexiste violação ao princípio da isonomia na cobrança de valores diferenciados para estudantes calouros e veteranos, uma vez que o valor total anual pode sofrer variação se há implementação de melhoramento na matriz curricular.
5. O Decreto no. 3.274/1999 foi editado para regulamentar o § 4o do art. 1o da Lei no. 9.870/1999 apresentando o modelo de planilha de custos que deve ser apresentado, a fim de comprovar o aumento proporcional resultante da variação de custos a título de pessoal e custeio.
6. É de se considerar que a parte autora já possuía ciência dos custos da universidade quando realizou o processo seletivo e optou pela instituição. Isso porque, o aludido aumento foi implementado três aos antes da estudante ingressar na faculdade, sendo absolutamente desarrazoado considerar que a parte ingressou em instituição sem ter consciência dos custos financeiros envolvidos e sem ponderar se o valor cobrado era razoável frente ao serviço ofertado.
7. Ausente o caráter manifestamente protelatório exigido pelo Código de Processo Civil para a aplicação da multa (art. 1.026, § 2o), a condenação deve ser afastada, sob pena de comprometer injustificadamente o direito de a parte sustentar suas razões em juízo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.